Tribunal: TJPA
Processo: 0806939-20.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806939-20.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MARILDA BRITO PERES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0806939-20.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA

RECORRIDO: MARILDA BRITO PERES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL ENTRE IRMÃS. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. REFORMA. ART. 5º E ART. 40-A DA LEI Nº 11.340/2006. LEI Nº 14.550/2023. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER NO CONTEXTO FAMILIAR. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher que declinou a competência a uma Vara Criminal Comum por ausência de comprovação da motivação de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença da condição de procedibilidade para o seguimento da ação penal, uma vez que a agressão foi praticada por uma irmã contra outra irmã no âmbito doméstico,
a
vulnerabilidade da mulher no contexto familiar é presumida e automática, independentemente da demonstração de motivação de gênero ou da existência de uma relação hierárquica de poder explicitamente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso em sentido estrito é cabível contra decisão que reconhece a incompetência do Juízo, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal.

4. A Lei Maria da Penha incide sempre que a violência for praticada contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, conforme art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

5. Com a introdução do art. 40-A pela Lei nº 14.550/2023, tornou-se expressamente desnecessária a demonstração da causa ou da motivação de gênero para a aplicação da Lei Maria da Penha.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas no contexto da violência doméstica e familiar, inclusive em agressões praticadas entre irmãos.

7. O fato de a violência ter origem em conflito de natureza patrimonial ou familiar não afasta a incidência da Lei nº 11.340/2006 nem a competência do Juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da denúncia na parte que trata do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) com a remessa ao juízo de origem para o normal processamento.

Tese de julgamento:
Aplica-se a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aos crimes de violência praticados contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, inclusive entre irmãs, sendo desnecessária a demonstração da motivação de gênero ou de relação de subjugação, nos termos do art. 40-A da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei nº 14.550/2023, presumindo-se a vulnerabilidade da mulher, o que atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS

o

Constituição Federal:
Art. 226, § 8º.

o

Código Penal:
Art. 129, §.

o

Código de Processo Penal:
Art. 581, II

o

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha):
Art. 5º, incisos I e II; Art. 7º, inciso I;
Art. 40-A

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

Superior Tribunal de Justiça – STJ

AgRg no REsp nº 2.080.317/GO
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 06/03/2024.

REsp nº 1.913.762/GO
Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 17/02/2023.

AgRg na MPUMP nº 6/DF
Rel. Min.
Nancy Andrighi
, Corte Especial, julgado em 18/05/2022, DJe 20/05/2022.

Tribunais de Justiça

TJDFT – Conflito de Jurisdição nº 0732992-98.2023.8.07.0000
Rel. Des.
Silvanio Barbosa dos Santos
, Câmara Criminal, julgado em 10/10/2023, DJe 22/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
CONCEDER PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0806939-20.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA

RECORRIDO: MARILDA BRITO PERES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, com fundamento no art. 581, II, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, que
declinou da competência
para processar e julgar a ação penal movida em face de
MARILDA BRITO PERES
, denunciada pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Consta dos autos que, em
15 de março de 2024
, no interior da residência familiar, a acusada teria
agredido fisicamente sua irmã
, MARNEY BRITO PERES DE JESUS, mediante socos, chutes e puxões de cabelo, ocasionando lesões corporais devidamente comprovadas por laudo pericial.

O Juízo a quo entendeu inexistente a
motivação de gênero
, reputando o conflito como de natureza patrimonial e familiar, razão pela qual declarou a incompetência absoluta da Vara especializada, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Criminais comuns da Capital.

Irresignado, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão viola a Lei nº 11.340/2006, especialmente após a introdução do
art. 40-A
, que afasta a exigência de demonstração da motivação de gênero, bastando a ocorrência de violência contra mulher no âmbito doméstico ou familiar. (id.31791718)

Em
juízo de retratação
(id. 31791724), o magistrado manteve a decisão, nos termos do art. 395, II, do CPP.

Nesta

Instância Superior (id.32869352),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

O recurso merece
conhecimento
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento previsto no art. 581, II, do CPP.

No mérito, entretanto,
assiste razão ao recorrente
.

1. DA CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca da
incidência ou não da Lei Maria da Penha
em hipótese de agressão física praticada
entre irmãs
, no contexto de convivência doméstica, e, por consequência, da competência do Juízo especializado.

A decisão recorrida adotou entendimento segundo o qual a aplicação da Lei nº 11.340/2006 estaria condicionada à
comprovação de motivação de gênero
, consubstanciada em dominação, controle ou subjugação da vítima em razão de sua condição feminina.

Todavia, tal compreensão
não mais subsiste
diante da evolução legislativa e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. DA INTERPRETAÇÃO ATUAL DO ART. 5º DA LEI MARIA DA PENHA E DA INOVAÇÃO DO ART. 40-A

O art. 5º da Lei nº 11.340/2006 define como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause lesão, sofrimento físico, psicológico, sexual, moral ou patrimonial, ocorrida no âmbito:

·

da unidade doméstica;

·

da família; ou

·

de qualquer relação íntima de afeto.

No caso concreto, é
incontroverso
que:

·

a vítima é mulher;

·

a agressora é sua irmã consanguínea;

·

os fatos ocorreram no interior da residência familiar;

·

houve violência física comprovada.

Além disso, a Lei nº
14.550/2023
introduziu o
art. 40-A
à Lei Maria da Penha, dispondo expressamente que:

“Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.”

Dessa forma, o legislador
afastou de maneira inequívoca
a exigência de demonstração de motivação de gênero como requisito para a incidência da Lei Maria da Penha, bastando a configuração objetiva das hipóteses descritas no art. 5º.

Exigir, após a vigência do art. 40-A, a comprovação de subjugação feminina ou desigualdade estrutural específica equivale a
restringir indevidamente
o alcance da norma protetiva, em afronta direta ao texto legal.

3. DA PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a
vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas
no contexto de violência doméstica e familiar, sendo
desnecessária a demonstração específica da motivação de gênero
, entendimento reforçado pela recente alteração legislativa.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“A orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006 é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5º.”

(STJ, AgRg no REsp 2.080.317/GO, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024)

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema em reiterados precedentes: vulnerabilidade presumida, sem necessidade de prova de subjugação (AgRg no REsp 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 06/03/2024; REsp 1.913.762/GO, Rel. Min. [nome], 6ª Turma, DJe 17/02/2023; AgRg na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20/05/2022). No mesmo sentido, TJ-DF (Conflito 07329929820238070000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, DJe 22/10/2023), aplicando o art. 40-A a violência entre irmãs.

O fato de o conflito ter origem em
questão patrimonial ou familiar
, como o cuidado com genitora idosa,
não descaracteriza
a violência doméstica, pois a lei não exige motivação exclusiva ou preponderantemente baseada no gênero, mas apenas que a violência seja praticada
contra mulher no âmbito doméstico ou familiar
.

A motivação patrimonial não obsta a aplicação da lei, pois o diploma protetivo visa coibir desigualdades estruturais de gênero em qualquer contexto previsto no art. 5º, independentemente da causa imediata (conforme STJ, REsp 1.945.492/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14/08/2025, citado no parecer).

4. DA IRRELEVÂNCIA DO INDEFERIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS

O indeferimento pretérito de medidas protetivas de urgência não vincula o juízo quanto à definição da competência criminal, por se tratar de decisão proferida em cognição sumária, baseada em contexto fático específico e sem caráter preclusivo.

A competência do Juízo de Violência Doméstica decorre da
natureza da infração penal imputada
, e não da concessão ou não de medidas protetivas.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida
, reconhecendo a
competência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
para processar e julgar a ação penal, determinando o regular prosseguimento do feito no Juízo especializado.

É como voto.

Belém/PA, 05

de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026